Tribunal: TJPA
Processo: 0105773-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105773-18.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ MARIO LAMEIRA FAVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, nos autos de agravo interno interposto em apelação cível, não conheceu do recurso por prejudicialidade superveniente, reconhecendo de ofício a nulidade da sentença por ausência de instrução probatória essencial e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

2.

Embargantes alegam contradição e omissão quanto à análise da intempestividade da apelação e aos efeitos do suposto trânsito em julgado da sentença anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao:
(i) não reconhecer o trânsito em julgado da sentença anulada de ofício;

(ii) afastar a intempestividade da apelação;

(iii) declarar, de ofício, a nulidade da sentença sem violar os princípios da coisa julgada, preclusão e devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou de forma clara os fundamentos da decisão, reconhecendo vício processual insanável apto a ensejar a anulação de sentença de ofício, nos termos dos arts. 485, IV, e 493 do CPC.

5. Não houve reconhecimento de trânsito em julgado, tampouco desconstituição de capítulo acobertado pela coisa julgada.

6. A argumentação dos embargantes visa rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

7. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, revela-se incabível o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. Ausente omissão, obscuridade ou contradição, é incabível o uso de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

2. A nulidade da sentença por ausência de instrução probatória essencial é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não havendo violação à coisa julgada ou preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 493; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJ-AM, EDcl nº 00138134320228040000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
,

em face do acórdão (ID. 27303789), de minha relatoria, na qual conheci dos agravos internos e neguei-lhes provimento, nos autos da Ação Ordinária de Conversão de Aposentadoria por Invalidez com Proventos Proporcionais para Proventos Integrais.

Sustenta a parte embargante, inicialmente, que os embargos são admissíveis, não possuindo caráter protelatório, visto que se destinam a satisfazer requisito do pré-questionamento, nos termos da Súmula 356 do STF, além de serem os primeiros opostos contra a decisão em questão, o que afastaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

No mérito, alega que há contradição na decisão embargada ao afirmar que a alegação de intempestividade da apelação foi analisada e rejeitada na decisão monocrática, que não conheceu do recurso e declarou a nulidade da sentença de ofício.

Argumenta que, uma vez configurado o trânsito em julgado da sentença, não seria mais possível o reconhecimento de nulidade de ofício, mesmo que em matéria de ordem pública, conforme entendimento consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

Cita jurisprudência sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, inclusive para matérias de ordem pública, como a prescrição ou a legitimidade passiva, em fase de cumprimento de sentença.

Assim, aponta que o v. acórdão é omisso e contraditório ao não reconhecer os efeitos jurídicos do trânsito em julgado, declarando, de ofício, a nulidade da sentença e determinando o prosseguimento do feito, com realização de perícia. Tal postura, segundo a embargante, viola os princípios da coisa julgada, da preclusão lógica e do devido processo legal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de pré-questionamento dos dispositivos legais e princípios constitucionais suscitados.

Não foram apresentadas
c
ontrarrazões (
ID
nº 29177991).

É o que importa relatar.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou detidamente as alegações das partes, tendo consignado expressamente que a apelação interposta não foi conhecida em razão de prejudicialidade superveniente, uma vez reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença em razão da ausência de instrução probatória essencial, notadamente a prova pericial requerida desde a petição inicial, diante da divergência entre os laudos médicos acostados aos autos.

A preliminar de intempestividade da apelação, conforme reconhecido no próprio voto condutor do acórdão, foi apreciada e afastada sob a ótica da prejudicialidade da análise recursal em virtude da anulação da sentença. Ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução, a decisão não conheceu do recurso de apelação por perda de objeto, tampouco adentrou o mérito da demanda ou desconstituiu capítulo da sentença acobertado pela coisa julgada.

A alegação de omissão quanto ao suposto trânsito em julgado não encontra respaldo, pois inexiste reconhecimento tácito ou explícito nesse sentido. Pelo contrário, o acórdão expressamente assentou a possibilidade de anulação da sentença por vício processual insanável, matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio, nos termos dos artigos 485, IV, e 493 do CPC.

A pretensão recursal revela, pois, mera irresignação com o conteúdo do acórdão, buscando, pela via estreita dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já decidida de forma clara, coerente e fundamentada, o que não se admite. A função integrativa dos embargos de declaração não se confunde com a revisão do julgado, sob pena de subversão da lógica recursal.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil ao simples prequestionamento de matéria já decidida de modo satisfatório, se ausentes os vícios legais específicos que justifiquem sua oposição.

Destarte, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, revelando-se inadmissível o recurso interposto.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que, inexistindo vício no julgado, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual.

A propósito, colaciona-se julgado pátrio que guarda consonância com tal entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
. 1. Para o conhecimento dos embargos de declaração, basta o embargante apontar, em suas razões, os vícios a serem sanados. O fato de a parte embargante não demonstrar, nosfundamento de seu recurso, quaisquer dos vícios, conduz ao não conhecimento do recurso, pois a via eleita não é adequada à rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido; 2. Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00138134320228040000 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 13/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Assim, constato que não assiste razão ao embargante, porquanto os fundamentos por ele expendidos traduzem mero inconformismo com o desfecho da controvérsia, na tentativa de rediscutir matéria de mérito já apreciada de forma clara e fundamentada, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ante o exposto,
não conheço dos embargos de declaração
, devendo ser mantido, na íntegra, o acórdão impugnado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2025